Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736630-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP AGRAVADO: MEGA RETRO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO COC JARDIM BOTÂNICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MEGA RETRO LTDA-ME, deferiu o pedido de penhora de créditos do devedor junto à empresa MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A, até o limite da dívida exequenda. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela decisão de ID 63705564. Agravo interno interposto (ID 64680785). Informação de acordo celebrado para a quitação da dívida (ID 65506522). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de acordo e, por consequência, sentença homologatória proferida nos autos de origem (ID 215543277 - 1a instância), em 23/09/2024, obsta o prosseguimento tanto do agravo interno, como do agravo de instrumento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, que julgou extinto o processo, em face da transação, com fundamento no disposto na alínea “b”, III, do art. 487, do CPC, alcançando também a matéria discutida no agravo interno. Dessa forma, julgo prejudicados o agravo interno e o de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator